Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005171-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA MARTINS - CPF: 074.933.869-51 (AGRAVANTE), UENDENCRE DA MACENA LEITE - CPF: 860.568.671-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
ALIMENTOS
GRAVÍDICOS

-
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - INDÍCIOS DA PATERNIDADE DO REQUERIDO

-
FIXAÇÃO DA
PRESTAÇÃO

ALIMENT
ÍCIA
-
POSSIBILIDADE -
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO NASCITURO

-

DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos ressai indícios da paternidade do requerido
em relação ao nascituro
,
acrescid
o
da circunstância de que o recorrido está se furtando à citação da demanda,
de se concluir pel
a
verossimilhança das alegações da agravante
,
devendo
, desta forma,

ser
o agravado
ser
compelido a contribuir com as despesas em decorrência da gestação
.

Contudo, à
mingua d
e
comprovação
mínima
da capacidade financeira do alimentante, devem os alimentos
gravídicos
ser fixados
com razoabilidade
e
cautela.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAIS CRISTINA MARTINS

contra a decisão proferida
nos autos da

Ação de Alimentos Gravídicos com Pedido de Tutela de Urgência
no

1002228-63.2024.811.0015
,
ajuiza
d
a

em

d
esfavor

de
UENDENCRE DA MACENA LEITE
,
que

indeferiu
seu pedido de
antecipação de tutela
para

fixação de alimentos
gravídicos
-
ID no 14
0
713935
.

Sustenta
a
agravante
, em suma, o desacerto da decisão,
pois as partes mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 04 meses, sendo que, do relacionamento, adveio sua gestação.

Alega que, a despeito de exercer atividade laboral, suas despesas aumentaram com
a necessidade extra de exames e medicamentos e o requerido se recusa a contribuir com os gastos em decorrência da gravidez.

Reclama que a Lei Especial no 11.804/08 exige para a fixação dos alimentos gravídicos apenas “indícios de paternidade” e não provas robusta
s,
como entendeu a magistrada, ressaltando que, no momento,
necessário apenas
um juízo de cognição sumaríssima acerca da possibilidade d
a
paternidade, sob pena de inviabilizar o direito previsto, malferindo o escopo da norma (tutela da mulher e do nascituro).

Argumenta que
, embora
a
magistrad
a
tenha indeferido seu pedido
de alimentos
ao fundamento de que os
prints
de conversas no WhatsApp
não trazem a foto ou o nome do requerido,
logrou demostrar
nos autos
que o
número telefônico indicado nas conversas pertence ao agravado, eis que registrado como sua chave
pix.

Assim, alegando o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela, requer, liminarmente, o arbitramento de alimentos gravídicos em
70
,
82%
(setenta vírgula oitenta e dois por cento)

do salário-mínimo
, equivalente a
R$ 1.000,00
(um mil reais
)
e, no mérito, a confirmação da tutela com o provimento do recurso.

A liminar recursal foi
parcialmente
deferida
para arbitrar alimentos gravídicos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo

-
ID no
20
53
9
7196
.

C
ertificado o decurso de prazo sem apresentação de c
ontraminuta
pelo agravado

-
ID no
2
1
0
4
3
9158
.

Instada a se manifestar, a

Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer
da lavra d
o

dout
o

Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,
opina
pelo provimento

parcial
do recurso
para que os alimentos sejam fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo

-
ID no
2
1
0
7
80693
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que a
autora
TAIS CRISTINA MARTINS
ajuizou a

Ação de Alimentos Gravídicos com Pedido de Tutela de Urgência
no

1002228-63.2024.811.0015
,
em face de
UENDENCRE DA MACENA LEITE
,

objetivando em síntese
,

o
arbitramento
de alimen
tos gravídicos no valor correspondente a 70,82
%
(setenta vírgula oitenta e dois por cento) do salário-mínimo.

Para tanto, afirma
na inicial que as partes mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 04 meses, e do relacionamento adveio a gestação
,

contudo,
o requerido tem se recusado a
contribuir
com as despesas advindas
d
a gestação
.

Assim
,
afirm
ando a paternidade do requerido
em relação ao nascituro
,
propôs a presente demanda com pedido de fixação de alimentos gravídicos em sede de tutela antecipada.

O p
leito
restou indeferido pela magistrada singular, ensejando a interposição do presente recurso
para a
modificação do
decisum
.

Pois bem
.

É cediço que a pretensão da recorrente encontra amparo na Lei no 11.804/2008 que regulamenta o direito aos alimentos gravídicos com fundamento em indícios da paternidade d
a pessoa demandada.

Nesse sentido, a redação do art. 6o da Lei no 11.804/2008 estabelece que:

Art. 6
o

Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Desse modo
,
nesta fase processual, cabe à gestante o ônus de demonstrar indícios da paternidade atribuída ao agravado
e,
conforme já destacado na liminar recursal,

entendo que a agravante se desincumbiu de tal ônus.

Com efeito
, me valho d
aqueles mesmos
fundamentos esposados na liminar recursal para subsidiar meu voto
,
colacionando
prints
d
e
conversa entre as partes em que a agravante noticia a gravidez, senão vejamos do ID no
140621907
p. 05
da ação principal:

Há ainda vários outros
prints
de conversas colacionados aos autos
no mesmo ID no 140621907 p. 01 a
20 da ação principal,
os quais
se constituem
fortes
indícios da paternidade atribuí
da ao agravado.

Assim, a despeito de não aparecer a foto e sequer o nome do demandado no número
66-9-9602-0189
, a agravante logrou demonstrar que a referida linha
telefônica é de titularidade do agravado, pois se trata de sua chave
pix, conforme se observa abaixo:

Deveras, por ora, entendo presentes evidências da paternidade atribuída ao agravado.

Aliás, há
sinai
s de que o requerido está se furtando à citação, conforme
se depreende das
certidões
d
os Oficiais de Justiça colacionadas nos autos da ação principal no ID no 153380283
e no 153470329
, bem como da certidão de ID no 207074670 dos autos deste agravo de instrumento
.

Demais disso,
não comparec
eu
à audiência de conciliação e sequer ofereceu contraminuta ao agravo
de ins
t
rumento.

Desta feita,
convencida da existência de fortes indícios da paternidade do agravado,
contudo,
à míngua de

sinais
d
e su
a capacidade econômica
,
sabendo-se
apenas tratar-se de caminhoneiro, tenho que, neste momento, o valor deve ser arbitrado com cautela,
de modo que
mantenho
o decidido n
a liminar recursal
,
reafirm
ando
os alimentos gravídicos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Julgados
sobre a matéria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DA PATERNIDADE – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR ARBITRADO – MINORAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dever de prestação de alimentos gravídicos do pai em relação ao nascituro, decorre da simples concepção, conforme se extrai do disposto nos artigos 1o e 2o da Lei n. 11.804/08. Demonstrados nos autos indícios suficientes acerca da suposta paternidade, necessária é a fixação dos alimentos gravídicos. Todavia, quando arbitrados em valor que se encontra, aparentemente, além das possibilidades do alimentante, necessária a redução para respeitar o binômio necessidade-possibilidade.
(N.U 1004607-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 22/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 150% DO SALÁRIO-MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA DEPENDENTE –– MINORAÇÃO CABÍVEL, MAS COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma a contribuir para a manutenção da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante. Demonstrada a incapacidade financeira
do agravante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando. A revisão da pensão provisória pode ocorrer a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitime.
(N.U 1014132-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

Neste momento, diante das circunstâncias dos presentes autos e ainda por não se ter caracterizada a efetiva capacidade do agravado, tal
valor se mostra razoável para garantir
uma assistência mínima à gravidez da
recorre
nte.

F
orte nessas considerações
,
em parcial consonância com o ente ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso
para
, diante de indícios de paternidade, determinar ao agravado a prestação de alimentos
gravídicos
no importe de
30% (trinta por cento) do salário-mínimo
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024